Tribunal: TJDFT
Processo: 0000768-25.2017.8.07.0012
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CONVERSÃO A PARTIR DE AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CITAÇÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. DESÍDIA DO CREDOR. NÃO COMPROVAÇÃO. REQUERIMENTO DE PESQUISAS NOS SISTEMAS CONVENIADOS. PRIMAZIA DA RESOLUÇÃO DO MÉRITO. COOPERAÇÃO. CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAIS.
1. Estando evidente o interesse da parte no prosseguimento da ação, a manutenção da sentença extintiva somente ensejará a propositura de idêntica demanda, em violação aos princípios da econômica e celeridade processuais.
2. Não há que se falar em inércia ou falta de interesse, quando a parte autora empreende pesquisas de endereço para a localização do réu nas vias administrativas, e sendo essas infrutíferas requer a realização de pesquisas pelos sistemas disponibilizados pelo Poder Judiciário.
3. O atual Código de Processo Civil foi concebido sob uma moldura principiológica, na qual o princípio da primazia do julgamento do mérito da demanda ocupa posição proeminente, além da necessidade de cooperação de todos os sujeitos do processo, inclusive do magistrado, para que se obtenha decisão de mérito justa e efetiva, em tempo razoável, a teor do artigo 6o do CPC.
4. Deu-se provimento ao recurso.